Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (artigo 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. CULPABILIDADE. MANTIDA VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AGRAVANTE GENÉRICA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. O indeferimento do pedido da Defesa de adiar a sessão de julgamento, em razão da exibição da gravação feita no sumário de culpa do depoimento da testemunha ausente em Plenário não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da amplitude de defesa.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada em vários depoimentos.
3. A dívida do réu para com a vítima ter dado causa ao homicídio reflete motivo torpe ao tipo penal, assim como a surpresa dos disparos denota recurso que dificultou a defesa da vítima. Qualificadoras mantidas.
4. Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Corpo de Jurados, não há óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica, ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.